Tribunal: STF
Processo: Rcl 52539
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADI Nº 4.167/DF. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, formalizada por Cecília Maria Prandi, em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Cível e Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Processo nº 1006566-65.2020.8.26.0189.



    2. Narra a reclamante, em síntese, que o Tribunal reclamado aplicou o Tema nº 958 do ementário da Repercussão Geral, firmado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 936.790/SC, que trata de matéria estranha aos autos. No caso concreto, a controvérsia versa questão relativa ao piso nacional para os professores da educação básica, conforme decidido por esta Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167/DF.



    3. Requer a concessão de liminar, para determinar a suspensão do Processo nº 1006566-65.2020.8.26.0189. No mérito, requer a procedência do pedido para cassar o acórdão reclamado.



    É o relatório.



    Decido.



    4. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    5. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    6. No caso em tela, a alegação é de inobservância da decisão proferida na ADI nº 4.167/DF, cuja ementa tem o seguinte teor:



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO.



    1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008).



    2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores [da educação básica] com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.



    3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.”



    (ADI nº 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27/04/2011, p. 24/08/2011, e embargos de declaração, j. 27/02/2013, p. 09/10/2013). 



    7. Observo que a Segunda Turma Cível e Criminal do TJSP deu provimento ao recurso inominado interposto por São Paulo Previdência — SPPREV, considerando que a autora, ora reclamante, “não recebe valor inferior ao piso salarial nacional”. Desse modo, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por faltar-lhe interesse de agir (e-doc. 7, p. 3).



    8. Na sequência, o Presidente do Colégio Recursal de Fernandópolis/SP negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inc. I, al. "a", do Código de Processo Civil, em decisão fundamentada nos seguintes termos:



    “Vistos.



    O recurso não merece seguimento.



    Esta Presidência vinha decidindo pelo sobrestamento dos feitos para que fosse aguardado o julgamento do RE 936.790 – SC, Tema 958 do STF. Ocorre porém que, recentemente, vários agravos internos foram providos, pelas duas Turmas locais, cassando aquela decisão de suspensão do feito.



    Assim, este Magistrado determinou a remessa dos recursos para análise do Pretório Excelso, retornando recentemente decisões das duas Turmas daquela E. Corte, unânimes em negar seguimento aos recursos extraordinários, fundamentadas, resumidamente, nas súmulas 279 e 636 do STF (RE 1287940/SP).



    Por fim, não é de natureza recursal extraordinária, e sim de competência dos tribunais estaduais a verificação, a partir da análise da legislação local, dos reflexos nas demais vantagens e gratificações (RE 1.426.210-RS).



    Portanto, em cumprimento ao disposto no art. 1030, I a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto.



    Aguarde-se o prazo do trânsito em julgado da presente decisão e devolva-se à comarca de origem.” (e-doc. 8, p. 1).



    9. Essa decisão foi impugnada por meio de agravo regimental, ao qual o Colegiado reclamado negou provimento. A ementa desse julgado possui o seguinte teor:



    “Agravo interno. Objeto da ação: piso salarial de professor. Lei Federal 11.738/08. Parte autora que não recebem valor inferior ao piso. Improvimento ao recurso.” (e-doc. 9, p. 2).



    10. Como se vê, não há estrita aderência entre a decisão proferida na ADI nº 4.167/DF e os fundamentos adotados pelo TJSP. Na decisão tida como paradigma, esta Corte decidiu que compete à União dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica e reconheceu a constitucionalidade da norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores da educação básica, tendo como referência o vencimento, e não a remuneração global. Por sua vez, o Tribunal reclamado analisou os demonstrativos de pagamento juntados aos autos pela reclamante e reconheceu que o seu salário-base é superior ao piso nacional.



    11. Com efeito, revela-se evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, como se fosse um atalho processual, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada violação ao tema 1.150 da sistemática da repercussão geral (RE 1.302.501-RG). Não esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 49.416-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral.



    2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória.



    3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 37.313-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019)



    12. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, c/c o art. 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator